Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-34.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Direito de regresso - Seguradora que efetuou o ressarcimento de danos em aparelhos elétricos-eletrônicos - Necessidade de comprovar o pagamento, o dano e o nexo de causalidade - Orçamentos e laudos sem cunho técnico não servem a comprovar o dano e o nexo de causalidade, na ausência da apresentação dos bens segurados - Necessidade de a seguradora ter em mãos os bens que foram danificados -

Ementa:
Direito de regresso - Seguradora que efetuou o ressarcimento de danos em aparelhos elétricos-eletrônicos - Necessidade de comprovar o pagamento, o dano e o nexo de causalidade - Orçamentos e laudos sem cunho técnico não servem a comprovar o dano e o nexo de causalidade, na ausência da apresentação dos bens segurados - Necessidade de a seguradora ter em mãos os bens que foram danificados - Ausência que afasta o direito de regresso - Recurso provido